Tribunal: TCU
Processo: 002.958/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2658/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.958/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Clarissa Santos Silva (XXX.073.634-XX); Claudia Goncalves Santos (XXX.381.507-XX); Daniela Goncalves Santos Menezes (XXX.618.717-XX); Delmi Muniz da Silva (XXX.982.137-XX); Denise Muniz da Silva (XXX.898.807-XX); Denize Marques Lima (XXX.001.255-XX); Dilma da Silva de Carvalho (XXX.088.447-XX); Edna Cristina Goncalves Santos (XXX.638.135-XX); Gilvanete Pimentel Avila Ferro (XXX.060.567-XX); Keila Ledo Lima (XXX.794.147-XX); Leticia Santos Silva de Lima (XXX.893.804-XX); Maria das Dores da Silva (XXX.188.367-XX); Neida Ledo Lima (XXX.937.227-XX); Neila Marcia Ledo Araujo de Lima (XXX.619.614-XX); Nelcy Ribeiro Santos (XXX.971.957-XX); Therezinha Maria Barrocas Moreira (XXX.778.197-XX); Valeria de Lima Machado (XXX.987.734-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.